Tribunal: TJMT
Processo: 0037393-62.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037393-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SOUSA PINTO - CPF: 284.837.821-20 (APELADO), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), ADRIANA CERVI - CPF: 011.728.191-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 137721184 fls. 259/263) proferida em
ação ordinária declaratória revisional de remuneração e de condenação ao pagamento de diferenças salariais oriundas de URV
proposta por
Maria Auxiliadora de Souza Pinto
.

Assegura que operou a prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso, constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Assevera que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso não fazem jus a qualquer incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, uma vez que os pagamentos eram realizados no último dia do mês de referência, diferentemente dos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, que têm como referência o dia vinte (20) de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afiança que o percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) foi incorporado com a vigência da Lei do Estado nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, bem como houve o pagamento da rubrica “
Dif. Conv. MP-482-URV
” nos meses de abril, maio e junho do ano de 1994, conforme “
ofício nº 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017
”.

Afirma que a Administração, à época, apresentou legislação específica que realinhou os vencimentos de todos os servidores civis e militares, porém, por um equívoco, não constou expressamente ser a recomposição do diferencial o objetivo e fundamento daquela legislação.

Não há contrarrazões (Id. 137721192).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 144942653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido posto na inicial por Maria Auxiliadora de Souza Pinto.

Via de consequência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, vem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (14.08.2014), a ser apurado por meio de liquidação de sentença. Declaro prescrita as parcelas anteriores, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Juros e correção monetária conforme STF/Tema 810.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3°, inciso I, da Lei nº 7.603/2001.

Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II, CPC).

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário. [...]. (Id. 13772184 – fls. 262/263).

A autora é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso e pretende a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

Todavia, em análise às Fichas Financeiras apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id.137721184 – fls. 209/210), consta a rubrica “
DIF. CONV. MP-482 URV
”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do ano de 1994, não impugnadas pela autora.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja a autora.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da autora, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Provido o recurso, os honorários advocatícios, devem ser suportados pela autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar a apelada, autora da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022